Tribunal: TJDFT
Processo: 0761780-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PERDA DA PROPRIEDADE DECORRENTE DA APREENSÃO DO BEM (INSTRUMENTO DE CRIME). IPVA.

1. Controvérsia que reside em estabelecer a existência (ou não) de responsabilidade do Autor quanto ao pagamento do IPVA a partir de período em que veículo de sua propriedade teria sido apreendido para fins de apuração em autos de processo criminal.

2. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o seu uso e gozo; havendo a apreensão do bem em decorrência da apuração de prática criminosa, não se pode exigir o pagamento do IPVA do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. A retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco.

3. A responsabilidade pela obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, ainda que temporariamente.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade dos débitos de IPVA e licenciamento lançados em nome do Autor a partir do dia 13/8/2019, em relação ao veículo Caminhão Guincho Ford Modelo 1316 - Renavam 00232419752 - Ano modelo 2010, Cor Branca - PLACA MWU 7705, e para determinar que o ente público exclua os mencionados débitos do nome do requerente. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).